Tribunal: TJPA
Processo: 0003265-67.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003265-23.2010.8.14.0301
APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: COMERCIAL GUARA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº
0003265-23.2010.8.14.0301 – PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE:
CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO:

COMERCIAL GUARA EIRELI – ME

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATOS SOUZA

RELATOR: DES. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE LIMPEZA E DE INFORMÁTICA - PROVA DOCUMENTAL - PAGAMENTO DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONTRATANTE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO – ARBITAMENTRO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) -

MANTIDOS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

2 - Ademais, o juízo sentenciante proferiu a sentença guerreada embasado nos documentos produzidos no decorrer do processo, tendo expressamente abordado sobre os pontos constante na contestação do Apelante.

3 - Assim, não há como ser admitido o argumento de cerceamento de defesa em razão de realização de julgamento antecipado da lide, uma vez que, na hipótese em julgamento, restou claro que o conjunto probatório firmou a convicção do magistrado que entendeu da desnecessidade da produção de outras provas.

Preliminar rejeitada

4 – Mérito. O autor, ora apelado comprovou o fornecimento de material de informática, de limpeza e de expediente a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, sendo devido o pagamento do material entregue,
mesmo com a alegação de inexistência de licitação ou de instrumento contratual, entre as partes, posto que não isentaria o ente público do dever de pagar pelos serviços prestados
.

5 – Os honorários devem ser fixados em patamar que respeite a natureza alimentar e a dignidade do profissional da advocacia, considerando, sempre, o seu importante papel na promoção da Justiça.

6 -

Mantenho o percentual fixado em 20% (vinte porcento), à título de honorários advocatícios, pois entendo ser o mesmo
adequado ao caso, estando dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7 - Recurso conhecido e Improvido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento
à apelação interposta, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA
, contra sentença de Id. n. 2102932 – págs. 01/08, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada por Comercial Guará Ltda,
julgou procedente a demanda.

Aduz a peça vestibular, que ao longo dos anos 2006 e 2007, forneceu materiais de expediente, informática e limpeza à demandada, conforme notas de entrega que acostou na inicial, porém, a empresa não recebeu os respectivos pagamentos em contraprestação
.

Informa que possui relação comercial com a ré desde 2003, sendo que, o processo de aquisição dos materiais se processava da seguinte forma: os servidores EDILEUZA BARROSO LOPES e IDIJON CARDOSO PINHEIRO faziam a cotação e a solicitação do material, de acordo com a planilha de menor preço; a requerente entregava o material mediante nota de entrega, geralmente, em caráter de urgência, eis que alguns desses materiais não poderiam faltar à fundação; a ré gerava o empenho em 10/15 dias; a autora emitia as notas fiscais de acordo com o orçamento de entrega; a ré efetuava o pagamento no prazo de 30 dias.

Relata que, em razão das dificuldades financeiras pela de repasse de recursos pelo Estado, os servidores já apontados passaram a solicitar os materiais para atender às necessidades do órgão e não mais empenharam, nem efetuaram o pagamento dos materiais entregues.

Sustenta que, para apuração da situação, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em 22.04,2008, em que se concluiu que, apesar de não terem sido atendidos os requisitos legais para a aquisição dos materiais, por desorganização na gestão administrativa, esses teriam sido entregues, não tendo havido qualquer tipo de prejuízo à Administração Pública.

Alega que, pelo Relatório Final da Presidente da Comissão do PAD, restou reconhecido que houve a entrega dos materiais e que a ré deveria efetuar o pagamento respectivo, mas que o Jurídico do órgão, a despeito de concordar com os termos do relatório, não teria recomendado tal pagamento aos fornecedores, sob a alegação de que inexistiriam provas de ingresso dos materiais.

Afirma a autora, todavia, que possui, como prova, notas de entrega com a assinatura dos respectivos servidores que teriam recebido os sobreditos materiais, bem como, relatório da própria ré identificando tal ingresso.

Em sentença proferida (Id. n. 2102932 – págs. 01/08), o Juízo de piso julgou procedente a demanda para condenar o requerido/apelante ao pagamento dos valores pendentes de adimplemento no que concerne a relação contratual discutida nos autos, a saber, R$ 39.377,70 (trinta e nove mil trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos) e mais honorários advocatícios no importe de 20%.

A parte ré, inconformada com a sentença proferida, interpôs recurso de Apelação (Id. n. 2102933),
aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, discorreu, em suma, sobre a inexistência de relação jurídica obrigacional entre as partes, uma vez que os materiais e valores exigidos pela autora não ingressaram regularmente no ambiente físico da instituição.

A autora/ apelada apresentou contrarrazões (Id. n. 2102934 – págs. 01/09), requerendo o improvimento do recurso e, consequentemente a manutenção da sentença de piso.

O Ministério Público de 2º Grau (Id. n. 2266291), opinou pelo conhecimento e

improvimento do recurso ofertado.

É o relatório
.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de Apelação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que houve cerramento de defesa uma vez que a decisão que julgou antecipadamente a lide, como se as partes tivessem declinado de produzir provas, violando os princípios do devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório.

Não assiste razão ao Apelante. Vejamos.

Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC/2015), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

Logo, o juízo de 1º grau é o responsável pela verificação da necessidade de realização das demais provas solicitadas, devido ao livre convencimento motivado. Além disso, será o encarregado por indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que não se fizerem necessárias ou aquelas meramente protelatórias.

Assim, não há como ser admitido o argumento de cerceamento de defesa em razão de realização de julgamento antecipado da lide, uma vez que, na hipótese em julgamento, restou claro que o conjunto probatório firmou a convicção do magistrado que entendeu da desnecessidade da produção de outras provas.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa por falta de amparo legal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se agiu corretamente o Magistrado primevo ao julgar procedente a ação ordinária de cobrança, para o pagamento de material de expediente, informática e limpeza, supostamente fornecidos a FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA.

Analisando detidamente o feito, vislumbro que a parte autora, ora apelada, juntou aos autos as notas de entrega das mercadorias (Id. n. 2102921 – págs. 5/27, todos devidamente assinados.

Assim, não assiste razão ao recorrente, quando afirma que inexiste provas acerca do fornecimento do material cobrado pelo apelado.

Demais disso, caberia ao ora apelante, diante dos documentos acostados, impugnar cada uma dessas notas, o que não ocorreu. Se limita o apelante a argumentar
sobre a inexistência de relação jurídica obrigacional entre as partes, uma vez que, os materiais e valores exigidos pela autora não ingressaram regularmente no ambiente físico da instituição.

Ora, tendo sido constatada e não impugnada a efetiva entrega das mercadorias, não pode o ente público, que deveria zelar pela legalidade dos atos administrativos e procedimentos por ela realizados, sem justo motivo, prejudicar a empresa e tentar se eximir do dever de realizar o devido pagamento, o que só seria admissível, se comprovada a má fé do contratado, o que efetivamente não ocorreu na presente hipótese.

Ressalto, ainda, que, mesmo não havendo procedimento licitatório, ou este tendo sido processado de forma irregular, a efetiva prestação do serviço pelo particular obriga o poder público a efetivar o pagamento do serviço efetivamente executado. A propósito, assim dispõe a Lei de Licitações:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena designificar confisco ou locupletamento ilícito. 2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhecendo recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME EM AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO DEVIDO, MESMO SEM A OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DA EXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DOS DIREITOS DA PARTE AUTORA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação de cobrança em face do Município apelante, objetivando, em suma, sua condenação ao pagamento de valores referentes à venda de materiais para construção. II.
É certo, como bem disse o apelante, que a contratação com a Administração Pública deve ser revestida de formalidades. Porém, a ausência de regular procedimento licitatório não pode ser óbice à procedência da cobrança, já que a Administração Pública deve honrar os pagamentos relativos a serviços que usufruiu. Comprovada a prestação dos serviços, é dever do Município pagar os débitos existentes, sob pena de enriquecimento sem causa em prejuízo do fornecedor.
III.
Assim, diante da comprovação do direito do autor cabia ao Município demonstrar a ocorrência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, o que não ocorreu. Pertencia ao Município ora apelante o ônus de comprovar a ausência de cumprimento de contrato de prestação de serviços, de acordo com o art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, olvidou-se de trazer elementos capazes de combater as afirmações e provas trazidas pelos autores
. IV. Recursos improvidos. Decisão unânime. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer dos recursos, mas para lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 10 de julho de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - APL: 00010179320088060084 CE 0001017-93.2008.8.06.0084, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/07/2017). Negritei

A propósito, trago julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa
. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação no 0000080-43.2001.8.14.0012. 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 23/07/2018. Publicado em 26/07/2018) (grifos nossos)

Nesse sentido, incumbiria ao apelante, o ônus de provar a alegação de pagamento ou não da prestação dos serviços contratados, eis que tais afirmações são capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito material do credor, de acordo com a regra do disposto no art. 373, II do atual CPC, (ou art. 333,II do CPC/73).

Ressalto nesta oportunidade que no Relatório Final da Presidente da Comissão do Processo Administrativo Discipilinar – PAD, aberto pela Portaria nº. 384/AJUR/GABINETE/HEMOPA, de 20 de agosto de 2007, para apurar irregularidades, o mesmo
reconheceu que houve a entrega dos materiais,
sugerindo que

a Fundação Hemopa deveria
efetivar o pagamento do material recebido
(Id. n. 2102918- pág. 12/13).

Desse modo, restando demonstrada a condição implementadora pela autora, por intermédio das notas de entrega devidamente assinadas e demais provas acostadas, bem como, diante do reconhecimento pela Fundação Hemopa de que o material foi recebido, gera para o apelante a obrigação de adimplir com pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

De igual modo, não se perca de vista que, em razão da teoria da responsabilidade civil, a Administração Pública tem o dever de responder por todos os atos que pratica, inclusive aqueles viciados.

Assim, mesmo que com a alegação de inexistência de licitação ou de instrumento contratual, entre as partes, não isentaria o ente público do dever de pagar pelos serviços prestados.

- No que tange à quantificação da verba honorária, requer o apelante que a mesma seja arbitrada em 5% (cinco por cento) .

Também nesse particular, deixo claro que não prospera o inconformismo do apelante em suas razões recursais, porquanto o montante não ofende ao disposto no art. 20 do CPC. Vejamos.

Como é de conhecimento geral, quando uma pessoa tem de ir ao Poder Judiciário para pedir alguma providência ou para se defender de uma ação ajuizada contra ela, em regra, precisa contratar um advogado, pois é ele quem detém o poder de falar em juízo, o que, tecnicamente, é chamado de capacidade postulatória.

Assim sendo, os honorários de sucumbência, são os honorários que o vencido tem que pagar ao vencedor para que este seja reembolsado dos gastos que teve com a contratação do advogado que defendeu seus interesses no processo. Por isso, quando o magistrado julga a causa, condena a parte vencida a pagar os honorários do advogado da parte vencedora. Isto é a sucumbência, verba honorária prevista no artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.

Pela norma acima citada, apresenta-se de forma razoável, o quantum estipulado à título de honorários sucumbenciais, devendo-se assim, ser levado em conta, as

circunstâncias que envolveram cada caso concreto, assim como, a relevância, o vulto, a complexidade e dificuldade das questões versadas, sem jamais esquecer o cuidado e o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido, o lugar da prestação do serviço, a sua natureza, a importância da causa e as condições econômica das partes.

Nesse sentido, trago à colação a seguinte jurisprudência:

"
A fixação da verba honorária deve ser condizente com a atuação do advogado e a natureza da causa, remunerando condignamente o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas também sem apequenar trabalho desenvolvido pelo causídico"
(TJ/PR - AC 392012-1 Rel. Des. Mário Rau ac. 8108 DJ: 7502 de 30.11.2007). Grifei.

Por fim, tenho que o valor de 20% (vinte por cento) arbitrado pelo juízo
a quo
está absolutamente dentro da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual,

mantenho a condensação

Ante do
exposto, em consonância com a manifestação do Órgão Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a apelação interposta
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, 05/02/2020